Tribunal: STF
Processo: HC 88858
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. A prisão preventiva surge com
   excepcionalidade maior, devendo fazer-se alicerçada no artigo 312
   do Código de Processo Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - NATUREZA. A
   regra é apurar-se para, imposta pena, ter-se o cumprimento
   devido. A prisão preventiva revela-se providência extrema,
   somente a viabilizando situação concreta enquadrada no figurino
   legal.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Uma vez
   configurado o excesso de prazo, impõe-se o relaxamento da prisão
   preventiva.